Tribunal: TJDFT
Processo: 0002383-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002383-66.2020.8.07.0005 RECORRENTE: HERBERT TEIXEIRA DAS DORES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. EXAME DO ETILÔMETRO. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A confissão do denunciado e os depoimentos dos agentes de polícia, corroboradas com o exame do etilômetro que acusou concentração superior ao limite legal, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, inclusive específico em crime de trânsito, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §3o, e 59, ambos do Código Penal, defendendo a possibilidade de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena aberto, mesmo nos casos em que há reincidência e circunstância judicial desfavorável, sob o argumento de que o crime cometido não resultou em lesividade para a sociedade. Salienta que a única circunstância negativa a diz respeito a uma remota condenação por ameaça e dano em contexto de violência doméstica (autos no 0703016-36.2020 - ID 118890574), não guardando qualquer relação com o crime em comento. Destaca que o Supremo Tribunal Federal já entendeu ser cabível, a depender do caso concreto, a aplicação do regime inicial aberto ao réu reincidente e com maus antecedentes, citando precedentes que reforçam a sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, §3o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal); ou ainda, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, as circunstâncias concretas da gravidade do delito que justifiquem a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido. 2. No caso, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de regime semiaberto, uma vez que, não obstante a pena do agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, está presente a agravante da reincidência. Súmula n. 269/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 738378/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 13/6/2022). Ademais, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No que tange à tese defensiva de que a baixa lesividade do delito justificaria a benesse, observa-se que a reiteração do apelante em condutas criminosas, repita-se, inclusive no mesmo crime de embriaguez ao volante, demonstra que as penalidades mais brandas, anteriormente aplicadas, mostraram-se insuficientes a coibir seu impulso criminoso (ID 40034505). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005